Tribunal: TJBA
Processo: 8002486-83.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002486-83.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: S. M. L. e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELOS SIMULTÂNEOS. REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002, DO STF. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Poções, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por S. M. L., determinou o fornecimento solidário, pelos entes públicos, de exame de Microarray e consulta com geneticista, conforme prescrição médica, e fixou honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Poções pode ser responsabilizado solidariamente pela obrigação de fornecer o exame médico e a consulta; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, mesmo sendo ente ao qual pertence a instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviços de saúde integra a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e do art. 15, II, da Lei nº 8.080/1990, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda e ser compelido ao fornecimento de tratamentos médicos necessários à proteção do direito à saúde.

4. A alegação de limitação orçamentária com base no princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida.

5. O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixou a tese de que é devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra o ente federativo ao qual pertence, desde que os valores se destinem exclusivamente ao seu aparelhamento.

6. A aplicação do Tema 1002 independe de declaração de inconstitucionalidade formal de normas estaduais, afastando-se a exigência de reserva de plenário, conforme decidido na Rcl 69.080/BA, rel. Min. Edson Fachin.

7. O Órgão Especial do TJBA, ao julgar a ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, de dispositivos estaduais que vedavam a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelos não providos.

Tese de julgamento
:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, conforme decidido pelo STF no Tema 1002.

2. A limitação orçamentária não justifica o descumprimento da obrigação de garantir direitos fundamentais, como saúde e vida, assegurados constitucionalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, 196 e 198; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10.03.2021; STF, Rcl 69.080/BA AgR, rel. Min. Edson Fachin, j. 14.10.2024; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 09.07.2025; STJ, AgRg no REsp 937.426/SC, rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 64899/GO, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
800
2486
-
83
.20
23
.8.05.019
9
, em que figuram como apelantes
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE P
OÇÕES

e como apelado
S.
M. L
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos apelos interpostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator